Tribunal: STF
Processo: ARE 1589298
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Medicamento não incorporado ao SUS. Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral aplicados pelo juízo primeiro de admissibilidade. Falta de prequestionamento. Fundamentação deficiente. Incidência dos verbetes nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a sentença em que garantido ao autor o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), com base nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, e se fixou de forma equitativa de honorários advocatícios.
2. A recorrente, no recurso extraordinário, alegou violação a dispositivos constitucionais e inobservância aos Temas RG nº 6 e nº 1.234 e aos verbetes nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, argumentando que o fármaco foi deferido em descompasso com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial, revogando-se a tutela deferida e invertendo-se os ônus sucumbenciais.
3. O recurso extraordinário não foi admitido na origem, com base na aplicação dos Temas RG nº 6 e nº 1.234 e na incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem; (ii) estabelecer se houve o prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário; e (iii) analisar se as alegações do recurso extraordinário impugnaram de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no Juízo de origem, sendo o agravo interno perante o próprio Tribunal de origem o instrumento processual adequado contra tal aplicação.
6. Os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, e não houve oposição de embargos de declaração para buscar manifestação sobre essas matérias, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. Nas razões do recurso extraordinário, discorreu-se de forma genérica sobre a aplicação dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, sem menção às especificidades do caso concreto e sem impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido, em que se reconheceu a ilegalidade do ato da Conitec de não incluir o fármaco nas políticas públicas do SUS, o que implica a incidência dos verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
8.  Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.030, § 2º, 1.042; CRFB, arts. 2º, 37, caput, 103-A, 173, § 1º, 198, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022.

DECISÃO

1.  Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação em que a parte autora pleiteia o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) determinar a legitimidade da recusa administrativa da CONITEC diante de existência de evidências científicas; (iii) estabelecer a responsabilidade pelo custeio do tratamento, à luz do Tema 1234 do STF; e (iv) deliberar fixação dos honorários advocatícios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Aplica-se a modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, que restringe a nova orientação sobre competência às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento (19/09/2024). Como a ação foi proposta anteriormente, aplicáveis os critérios definidos quando da apreciação da tutela provisória do referido tema. 
4. Estão presentes os requisitos definidos pela jurisprudência do STF (Temas 6 e 1234) para o deferimento de medicamentos não incorporados: registro na ANVISA, negativa administrativa comprovada, imprescindibilidade clínica, inexistência de alternativa terapêutica no SUS, comprovação de eficácia com base em estudos científicos de alto nível, ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC e hipossuficiência financeira da parte autora. 
5. A CONITEC reconheceu a alta eficácia e segurança do medicamento, ainda que tenha optado pela não incorporação em razão do impacto orçamentário, o que não invalida sua indicação clínica no caso concreto. 
6. A negativa de incorporação baseada unicamente em impacto financeiro, sem contraposição à eficácia comprovada e à inexistência de alternativa terapêutica, caracteriza deslegitimidade do ato administrativo, à luz da teoria dos motivos determinantes. 
7. A parte autora encontra-se em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica e demonstrou a imprescindibilidade do tratamento, inexistindo alternativa terapêutica disponível no SUS. 
8. A União é a responsável pelo custeio do tratamento, devendo eventual ressarcimento ser realizado administrativamente, conforme o item III.3 do Tema 1234 do STF. 
9. É adequada a fixação de contracautelas, que visam assegurar o correto cumprimento da decisão judicial em demandas de fornecimento continuado de medicamentos. 
10. Devem ser observadas as normas relativas ao PMVG e ao CAP nas eventuais aquisições do fármaco, bem como a obrigatoriedade da prescrição pela Denominação Comum Brasileira. 
11. Os honorários advocatícios, em causas de valor inestimável, como as que envolvem o direito à saúde, devem observar o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, mediante apreciação equitativa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recursos da parte autora e da União parcialmente providos. Recurso do Estado do Rio Grande do Sul desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. É legítima a intervenção judicial para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, quando preenchidos os requisitos definidos nos Temas 6 e 1234 do STF. 
2. A recusa administrativa da CONITEC pode ser deslegitimada presente robusta comprovação de eficácia, segurança e ausência de alternativa terapêutica no SUS, ensejando o controle judicial com base na teoria dos motivos determinantes. 
3. O custeio de medicamentos em ações de competência da Justiça Federal é de responsabilidade da União, conforme fixado no Tema 1234 do STF, cabendo eventual ressarcimento aos entes subnacionais pela via administrativa. 
4. Devem ser observados, na aquisição de medicamentos pelo SUS, o PMVG, o CAP e a Denominação Comum Brasileira. 
5. A fixação de honorários advocatícios em causas relacionadas ao direito à saúde, de valor inestimável, deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o § 8º do art. 85 do CPC.” (e-doc. 144, p. 13-14).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 2º, 37, caput, 103-A, 173, § 1º, 198, inc. II, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância dos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral e dos verbetes nº 60 e 61 da Súmula Vinculante, sob o argumento de que o fármaco em discussão nestes autos foi deferido em descompasso com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

2.1. Sustenta ser obrigatório ao Poder Judiciário o exame dos atos administrativos de indeferimento do fornecimento do fármaco na via administrativa e de negativa da incorporação do referido medicamento nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), proferido pela Conitec. Aduz, ainda, caber à parte autora o ônus de comprovar a eficácia do fármaco requerido.

2.2. Afirma que o princípio da dignidade da pessoa humana não é absoluto, devendo ser ponderado com outros princípios constitucionais e com os referidos Temas RG nº 6 e nº 1.234. Acrescenta não ser possível convalidar tratamentos deferidos em desacordo com tais precedentes, unicamente pelo fato de já terem sido iniciados.

2.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar “improcedente o pedido inicial, revogando-se a tutela em vigor e invertendo os ônus sucumbenciais” (e-doc. 147).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 150).

4. O apelo extremo não foi admitido na origem, ante a aplicação dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, bem como a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 151), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 154).

É o relatório. 

Decido.

5. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou os Temas RG nº 6 e nº 1.234, sendo incabível o presente agravo quanto ao enquadramento do caso concreto nas respectivas teses de julgamento, conforme o precedente do Plenário desta Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).

6. Ademais, observa-se que os dispositivos constitucionais indicados como violados nas razões do recurso extraordinário não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

7. Não bastassem os óbices acima indicados, nas razões do apelo extremo, discorreu-se de forma genérica sobre a aplicação dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, sem fazer menção às singularidades do caso concreto e sem impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido, no qual se reconheceu, inclusive, a ilegalidade do ato da Conitec de não incluir o fármaco nas políticas públicas do SUS. Incidem, também, os verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, in verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

8. A interposição automática de recursos leva a equívocos como este, em que se apresentou agravo no recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator